Tribunal: TJMT
Processo: 1022527-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022527-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVANTE), GLEICE MATOS MARONEZZI - CPF: 327.752.291-15 (AGRAVANTE), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ANGELO CARLOS MARONEZZI e outros

AGRAVADO:
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMAL DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC NÃO CONFIGURADOS.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de que a nota promissória executada não apresentaria os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a nota promissória que instrui a execução preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, ante a alegação de que representaria obrigação de entrega de produtos; e (
ii
) saber se houve garantia suficiente do juízo apta a justificar a concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nota promissória, nos termos do art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil, configura-se como título executivo extrajudicial, revestido de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Trata-se de título autônomo, desvinculado do negócio jurídico que lhe deu origem.

4.
As alegações dos agravantes sobre eventual quitação por meio de entrega de produtos agrícolas não estão amparadas por prova documental inequívoca que descaracterize a obrigação pecuniária assumida.

5.
Não restou demonstrada a efetiva garantia do juízo. A simples indicação de bens móveis como caução, desacompanhada de penhora formal ou outra medida constritiva, não atende à exigência legal do art. 919, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A nota promissória regularmente emitida, com valor expresso e assinatura do devedor, possui força executiva autônoma e presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo necessária a discussão da causa debendi.

2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da efetiva garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

3. A ausência de penhora ou caução formal inviabiliza o reconhecimento de garantia suficiente do juízo."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 784, I; 919, §1º; 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017842-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 21.07.2025; TJMT, N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 13.06.2025; TJMG, Ap.
Cív
. 1.0000.24.210332-3/001, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ANGELO CARLOS MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 197493910 – autos de origem PJE Nº 1004068-08.2025.8.11.0037) pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto por EMBARGANTE: ANGELO CARLOS MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI em face
de EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A, todos qualificados nos autos.

Primeiramente, certifique-se a Sra. Gestora sobre a tempestividade dos presentes embargos.

Se intempestivos, certifique-se e voltem conclusos para extinção.

Se tempestivos, RECEBO-OS, sem efeito suspensivo, por estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil. [...]”

Em suas razões recursais
,
os recorrentes
invocam
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta
m

que a decisão recorrida é omissa e genérica, por não ter apreciado os fundamentos expostos nos embargos, que apontam a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da nota promissória que aparelha a execução.

Alegam que o pagamento foi ajustado em produtos da Agro Norte Pesquisa e Sementes, a serem escolhidos pela própria agravada, o que descaracteriza obrigação pecuniária líquida. Ressaltam ainda que sempre disponibilizaram os produtos e notificaram a credora para seleção dos itens, mas esta permaneceu inerte, o que afasta eventual inadimplemento.

Afirmam
, ainda,
que a manutenção da execução nos moldes em que proposta compromete o resultado útil do processo, com risco iminente de constrição de bens com base em título que não preenche os requisitos legais.

Alegam também que a execução se encontra devidamente garantida por bens de valor superior ao crédito discutido, conforme documentos acostados.

O recurso é tempestivo, e
o preparo foi recolhido
,
conforme certificado no
ID.

298906878
.

Tutela recursal
foi
in
deferida no
ID
298969360
,
por ausência dos requisitos legais.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no
ID 304770380
, rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ANGELO CARLOS MARONEZZI e outros

AGRAVADO:
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito
R
ecursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por
Ângelo Carlos
Maronezzi
, Gleice Matos
Maronezzi
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 197493910 – autos de origem PJE Nº 1004068-08.2025.8.11.0037) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, alegando a existência de vícios no título executivo e risco de dano irreparável em razão de atos expropriatórios iminentes.

Aduzem, ainda, que o juízo foi garantido por meio da indicação de maquinários e equipamentos agrícolas devidamente avaliados, supostamente aptos a assegurar a execução.

A tutela de urgência recursal foi indeferida por decisão monocrática proferida por este Relator, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando que a nota promissória contém todos os requisitos legais, sendo inequívoco o inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pelos agravantes.

Ressalta, ainda, a inexistência de garantia efetiva do juízo, uma vez que os bens indicados não foram objeto de constrição formal e apresentam baixa liquidez.

Superado o breve relato dos fatos, passo à análise das teses recursais.

Da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da nota promissória que aparelha a execução.

A controvérsia trazida ao exame desta Corte cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, diante da alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da nota promissória executada.

Compulsando os autos, chego à conclusão de que a tese aventada pelos agravantes não merece guarida.

Explico.

Conforme delineado nos autos, trata-se de execução fundada em nota promissória emitida em 15/02/2024, com vencimento em 01/09/2024, no valor de R$ 1.360.237,48. Os agravantes opuseram embargos à execução, alegando que a obrigação representada no título decorre de negócio jurídico celebrado com a
agravada, no qual teria sido convencionado que o pagamento dar-se-ia mediante entrega de produtos agrícolas, e não em pecúnia, conforme consta no título executivo.

Entretanto, a
o consultar à ação de execução evidencia que a pretensão exequenda está fundamentada em nota promissória regularmente emitida, com vencimento previsto para 01/09/2024, e com clareza quanto ao valor devido — R$ 1.360.237,48 —, expresso em moeda corrente nacional. Ademais, consta de forma inequívoca a assinatura do Sr. Ângelo Carlos
Maronezzi
, que figura como devedor no título.

Com efeito, a nota promissória é, por expressa disposição do art. 784, I, do Código de Processo Civil, título executivo extrajudicial, dotado, em regra, de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente do contrato subjacente.

A jurisprudência
hodierna
é pacífica ao reconhecer que o título cambial é autônomo, desvinculado das obrigações originárias, salvo prova inequívoca de vício que macule sua formação, o que não se demonstrou no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA
- NOTAS PROMISSÓRIAS - CAUSA DE ORIGEM - DESNECESSIDADE -
GARANTIA ESTIPULADA EM CONTRATO - INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO - SENTENÇA MANTIDA.
I - Não é necessária a discriminação da causa de origem da nota promissória, porque
esta
se constitui espécie de título de crédito não causal, recaindo sobre o devedor o ônus de comprovar eventual ilegalidade na sua origem. II
- Por se tratarem as notas promissórias títulos autônomos, com o fim de garantir o adimplemento do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, inexiste a possibilidade de aplicação da cláusula de garantia do negócio jurídico. III - Não demonstrada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, resta evidenciada a validade e higidez do título objeto da lide.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50068315120218130439 1.0000.24.210332-3/001, Relator.: Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 18/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

Prosseguindo, verifica-se dos autos que a nota promissória foi regularmente preenchida, contendo de forma clara o valor, a data de vencimento e a assinatura do devedor, não se revelando, em sede de juízo de delibação, passível de invalidação.

Nesse contexto
, colaciona-se entendimento da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– NOTA PROMISSÓRIA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – COMPROVAÇÃO –
DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nota promissória é modalidade de título de crédito autônomo e abstrato que prescinde de lastro probatório do débito originário, possuindo plena eficácia de título executivo, nos termos do artigo 784, inciso I do CPC e em observância ao princípio da cartularidade, a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza bastando tão somente a apresentação para o ajuizamento da ação de execução.
Portanto, não prospera os argumentos do apelante haja vista que não nega a dívida, se resumindo a alegar que não existe contrato de compra e venda do imóvel e escritura, contudo, sequer rebate os pagamentos realizados ainda que não a totalidade.

(N.U 1027057-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 02/02/2021)

Portanto, eventuais tratativas comerciais anteriores ou concomitantes ao título, desacompanhadas de documentação formal que as substitua ou altere, não possuem o condão de afastar sua força executiva.

Ademais, como bem consignado no decisum recorrido, os documentos apresentados pelos agravantes não se mostram aptos a comprovar a existência de cláusula contratual vinculante que previsse o pagamento mediante produtos.

Com efeito, as conversas e demais documentos colacionados revelam apenas a manifestação de uma possível intenção de quitação por compensação em mercadorias, destituída de formalização ou de prova inequívoca de concordância mútua capaz de descaracterizar a obrigação pecuniária assumida.

Da regular garantia do juízo, efetivada mediante a apresentação de maquinários e equipamentos agrícolas devidamente avaliados.

No que se refere à garantia do juízo, não assiste razão aos agravantes. Isso porque, embora tenham indicado bens móveis consistentes em maquinários e equipamentos agrícolas como suposta caução, não há nos autos comprovação da efetiva formalização da penhora, tampouco de qualquer providência judicial voltada à constrição ou vinculação desses bens à presente execução.

Conforme reiteradamente assentado por este Egrégio Sodalício, a mera indicação de bens pelo devedor não se confunde com a efetiva garantia do juízo, sendo imprescindível, para tanto, a formalização da penhora, a prestação de caução idônea ou a realização de depósito judicial
.

Dessa forma,
o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, além da garantia suficiente do juízo (art. 919, §1º c/c art. 300 do CPC).

A propósito, trago precedentes desta Egrégia Quinta Câmara,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. OFERTA DE BEM SEM CONSTRIÇÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“[...] IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. 2. A ausência de penhora formal inviabiliza a caracterização da garantia do juízo.
3. Alegações que demandam dilação probatória, como novação ou excesso de execução, não autorizam a concessão de tutela provisória." [...]”

(N.U 1017842-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
publicado
no DJE 21/07/2025)

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: 1. “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC”. 2
. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo”.
3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de execução, não autorizam a concessão de medida antecipatória”. [...]”

(N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Por fim, a
pretensão dos agravantes, lastreada em argumentos que dependem de dilação probatória para eventual acolhimento, não pode obstar o regular prosseguimento da execução, sob pena de esvaziar a própria finalidade
do processo executivo, que é a pronta satisfação do crédito fundado em título legítimo.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
de Agravo de Instrumento
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025